Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004599-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), CASA DAS PLACAS LTDA - CNPJ: 10.831.341/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de sócia administradora no polo passivo, diante da ausência de prova de abuso da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de bens penhoráveis, a frustração das diligências executivas e a baixa da empresa perante a Receita Federal são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, consistentes no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, condicionada à comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.

4. A mera insolvência da pessoa jurídica, a ausência de bens penhoráveis, a inatividade empresarial ou a baixa cadastral não autorizam, por si sós, a aplicação da medida, sendo indispensável prova concreta de utilização abusiva da pessoa jurídica.

5. No caso concreto, inexistem elementos probatórios que evidenciem desvio de finalidade, confusão patrimonial ou esvaziamento patrimonial deliberado, sendo insuficiente a simples identificação da sócia administradora ou a frustração das tentativas de satisfação do crédito.

6. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que a dissolução irregular ou a insolvência, isoladamente, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
“1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A mera insolvência da empresa, a ausência de bens penhoráveis ou a baixa cadastral não são suficientes, isoladamente, para autorizar a medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.797.130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.205.498/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.11.2022; TJMT, AI 1025719-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT,

contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, que nos autos do
Ação de Execução por Título Extrajudicial
n.o 1003035-87.2023.8.11.0025
ajuizada em desfavor de
CASA DAS PLACAS LTDA
, indeferiu
o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da devedora por não demonstrar o abuso da personalidade jurídica.

A agravante sustenta, em síntese, que a baixa da empresa na Receita Federal, aliada à frustração da execução, constitui indício robusto de encerramento irregular e abuso da personalidade jurídica, sendo desarrazoado exigir, nesse momento processual, prova plena de fatos cujos documentos estão sob domínio dos próprios devedores.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para determinar a instauração e/ou o deferimento do IDPJ, com a inclusão dos sócios no polo passivo da execução e a adoção de medidas constritivas em seus nomes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a decisão agravada.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 344390369).

O pedido liminar foi indeferido (id. 344672378).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Execução por Título Extrajudicial
n.o 1003035-87.2023.8.11.0025
ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, em desfavor da
CASA DAS PLACAS LTDA,
visando o recebimento do valor de R$ 25.988,74 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário no C105350601.

O juízo de origem indeferiu o pedido formulado pelo agravante, nos seguintes termos:

“(...)Analisando os autos, verifica-se que a parte exequente requereu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de incluir a sócia administradora FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA DE LAIA no polo passivo da execução.

O incidente é cabível em todas as fases processuais, inclusive na execução, conforme expressamente prevê o art. 134 do CPC. Como o pedido foi formulado no curso da execução, e não na petição inicial, não há dispensa da instauração do incidente, razão pela qual sua análise deve observar o procedimento específico dos arts. 133 a 137 do CPC.

No mérito, a desconsideração da personalidade jurídica, em relações de natureza civil e empresarial, como ocorre na hipótese (cédula de crédito bancário), está submetida à teoria maior, prevista no art. 50 do Código Civil. Nessa sistemática, exige-se prova robusta do abuso da personalidade jurídica, traduzido em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme definido pelos §§ 1o e 2o do referido dispositivo.

Diferentemente, a teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC — que admite a desconsideração diante da mera dificuldade de reparação do dano — não se aplica a relações jurídico-empresariais, não havendo incidência do regime consumerista no caso.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a ausência de bens penhoráveis e a inatividade empresarial não autorizam, de forma automática, a desconsideração da personalidade jurídica.

(...)No caso concreto, embora diversas diligências tenham sido realizadas para localização de bens da empresa executada — todas sem êxito —,
não há elementos que evidenciem desvio de finalidade, confusão patrimonial ou encerramento irregular das atividades empresariais
.

A consulta ao sistema SNIPER limitou-se à identificação da sócia administradora, não sendo capaz de demonstrar qualquer prática abusiva, tampouco a utilização indevida da pessoa jurídica para lesar credores.

Assim, a
simples insolvência da empresa
, desacompanhada de provas efetivas de abuso da personalidade jurídica,
não autoriza a instauração do incidente com vistas à responsabilização da sócia
, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido nesta fase.

Ante o exposto, considerando a ausência de elementos que comprovem o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, com fundamento nos artigos 50 do Código Civil e 134 e seguintes do Código de Processo Civil,
INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa CASA DAS PLACAS LTDA.
”
(id. 217980052, originários)

A agravante sustenta, em síntese, que a baixa da empresa perante a Receita Federal, aliada à frustração das diligências executivas, seria suficiente para evidenciar o encerramento irregular das atividades e, por conseguinte, o abuso da personalidade jurídica, apto a justificar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que, para tanto, valem-se da sociedade empresária.

A desconsideração da personalidade jurídica é, portanto, medida excepcional, aplicável somente nos casos em que houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme preconizado no artigo 50 do Código Civil.

Vejamos:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o O disposto nocapute nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata ocaputdeste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”

Nesse contexto, segundo inteligência do aludido dispositivo infralegal, deve-se comprovar: a) abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial); b) que os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que
a mera ausência de bens penhoráveis, a insolvência ou a dissolução irregular da pessoa jurídica não constituem, isoladamente, fundamentos suficientes para a aplicação do instituto.
A excepcionalidade da medida exige a comprovação robusta de que a personalidade jurídica foi utilizada como instrumento para fraudar credores ou praticar atos ilícitos.

No caso em tela, os elementos colacionados aos autos não evidenciam de forma concreta qualquer uma dessas hipóteses. A narrativa deduzida pela agravante, carece de respaldo probatório mínimo,
mostrando-se meramente especulativa.

Como bem destacado na decisão agravada, a mera frustração das tentativas de satisfação do crédito, bem como a alegação de encerramento das atividades ou baixa cadastral da empresa perante a Receita Federal, não são suficientes, por si sós, para caracterizar abuso da personalidade jurídica.

Frise-se que, no caso concreto, não há prova de esvaziamento patrimonial deliberado, tampouco de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sendo certo que a identificação da sócia administradora por meio de sistemas de pesquisa patrimonial não revela qualquer prática abusiva.

Nessa linha, é imprescindível a comprovação do abuso para afastar a autonomia patrimonial da entidade e atingir bens dos sócios, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedentes. 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1797130 SP 2020/0314523-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (g. n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.2
. A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica
.3. A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial.4.Agravo interno não provido”.(AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 28.11.2022) (g. n.)

Nesse mesmo sentido, colhe-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA DECLARADA INAPTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTINÇÃO FORMAL OU IRREGULAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 1
. A mera declaração de inaptidão junto à Receita Federal não configura, por si só, prova de extinção formal ou irregular da pessoa jurídica
. 2 . Na ausência de comprovação de extinção formal da empresa, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via adequada para substituição do polo passivo, nos termos dos arts. 133 do CPC/2015 e 50 do CC/2002. 3. Indícios de extinção irregular da empresa demandam dilação probatória incompatível com o rito da execução. IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A mera declaração de inaptidão da pessoa jurídica na Receita Federal não autoriza a substituição do polo passivo sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, salvo prova inequívoca de extinção formal ou irregular.”
(...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257194720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (g. n.)

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser mantida, vez que restou ausente a demonstração de elementos concretos e inequívocos que caracterizem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, necessários para justificar a medida excepcional pleiteada.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026